Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito se deu ao ID 9993988. Ao ID 19383653, o substituto processual PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA anuiu ao acordo entabulado nos autos. Ao ID 20843837, o DF informou que não se opunha à adesão pleiteada por PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA e desistiu quanto ao peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. Ao ID 21550430, o DF informou ser desnecessário especificar qual recurso a que se refere seu pedido de desistência parcial. É o relatório. Decido. Registra-se que os EME 2008.00.2.002588-2 foram extintos sem resolução de mérito (ID: 15880633), tendo se instaurado nestes autos (agravo de ID: 9994000) a questão do patamar máximo das RPV. Outrossim, é obrigação da parte colaborar com a Justiça e atuar com probidade e boa-fé. Com efeito, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal, cumpre-lhe especificar os recursos a respeito dos quais está desistindo parcialmente, com vistas a viabilizar o prosseguimento do feito em relação aos anuentes do acordo que firmou com o SINDIRETA. O próprio DF, em situações anteriores, procedeu dessa forma. Com efeito, antes de remeter os presentes os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes a PAULO CESAR MENDONÇA DE SOUZA, diga o SINDIRETA se há algum recurso pendente de julgamento nestes autos, os quais possam comprometer o prosseguimento do feito em relação ao citado anuente. Ao fim, destaco que a recalcitrância do DF em contribuir para a solução do feito poderá acarretar a sua proibição de falar nos autos, bem ainda a imposição de multa. I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador